Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Adoto o relatório constante da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador ANGELO PASSARELI no Plantão Judicial: "Trata-se Mandado de Segurança impetrado por NELSON LUIZ ELIAS contra ato do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO GUARÁ consistente em decisão judicial proferida nos autos 0700244-97.2025.8.07.0014 pela Magistrada atuante naquele Juízo, em que foi indeferida a medida liminar pleiteada pelo ora Impetrante em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Naquela demanda, o Autor, ora Impetrante, pleiteou a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a Ré, NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S/A. restabelece imediatamente o fornecimento de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa diária. A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte busca a determinação para que a requerida promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, no endereço da residência do requerente, ao argumento de que não foi notificado quanto ao corte no fornecimento do serviço. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar a irregularidade no fornecimento de energia elétrica, incumbindo a parte requerida comprovar a regularidade do procedimento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC - Guará.” (Num. 222393789 dos autos 0700244-97.2025.8.07.0014) O Impetrante argumenta que o ato judicial impugnado é decisão teratológica, sendo, assim, cabível o Mandado de Segurança. Narra que “adquiriu a propriedade localizada na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 36, Lote 6A, Guará I, Brasília/DF, CEP 71090-435”. Afirma que “em 2022 iniciou a construção no local, e o medidor de energia elétrica foi instalado em 12 de dezembro de 2022” (Num. 67745343 - Pág. 2). Diz que, “em dezembro de 2024, o Autor foi surpreendido com a emissão de uma fatura no valor superior a R$ 8.978,65 (...), na qual a empresa DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. alegava, de forma arbitrária, que o Autor havia praticado um suposto ‘gato’ (ligação clandestina)” (Num. 67745343 - Págs. 2/3). Informa que não foi previamente notificado acerca da irregularidade, não lhe tendo sido oferecida a possibilidade de apresentar defesa administrativa. Afirma que “a situação foi agravada em 08 de janeiro de 2025, quando funcionários da NEOENERGIA, sem aviso prévio ou autorização para ingressar no condomínio onde reside o Autor, realizaram o corte da energia elétrica diretamente no poste, deixando o Autor e sua família em condições insustentáveis” (Num. 67745343 - Pág. 3). Discorre sobre atitudes que tomou na esfera extrajudicial no sentido do restabelecimento do serviço de energia elétrica no local. Diz que, não obtendo solução para o problema, buscou amparo judicial, obtendo a decisão combatida por meio do Mandado de Segurança. Defende que a Juíza indeferiu o pleito por entender que não está provado que houve interrupção do fornecimento de energia. Colaciona fotografias do momento em que os funcionários da NEOENERGIA efetuaram o desligamento da unidade consumidora. Argumenta que, por se tratar o caso de demanda consumerista, tem direito à inversão do ônus da prova, tema que não foi abordado pela Magistrada. Assim, “requer que seja considerada a inversão do ônus da prova e as provas já juntadas, que comprovam a interrupção do fornecimento de energia” (Num. 67745343 - Pág. 5). Tece considerações acerca da essencialidade do serviço de energia elétrica. Sustenta que “a probabilidade do direito decorre da manifesta ilegalidade do ato cometido pela (...) Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, que impediram o reestabelecimento da energia e violaram os princípios da continuidade do serviço público e da ampla defesa”, e afirma que “o perigo de dano é evidente, uma vez que a falta de energia elétrica compromete a dignidade do Autor e de sua família, interferindo em atividades cotidianas essenciais, como conservação de alimentos e acesso à comunicação” (Num. 67745343 - Pág. 7). Pede a concessão de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no processo 0700244-97.2025.8.07.0014 e concedido o reestabelecimento do fornecimento de energia na casa do impetrante” (Num. 67745343 - Pág. 8). No mérito, pede a confirmação da liminar. É o breve relatório.". Acrescento que o processo me veio distribuído nesta data. É o relatório. A competência para apreciar e julgar mandado de segurança contra atos de juízes dos Juizados Especiais, consoante orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça na Súmula 376, é das Turmas Recursais. Trata-se de competência absoluta, inderrogável e imodificável, mesmo por acordo entre as partes, constituindo-se em pressuposto de validade do processo. Nesse sentido pronunciou-se também o eg. Conselho Especial do eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). (...)" (Acórdão 1206084, 0703002-04.2019.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2019, publicado no DJe: 16/10/2019.) ". Ante o exposto, proclamo a incompetência absoluta do eg. Conselho para apreciar a medida, cabendo ao interessado, querendo, requerer a segurança junto às Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Custas 'ex-lege'. P.R.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator